Tribunal: TJDFT
Processo: 0724819-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0724819-64.2023.8.07.0007 APELANTE: MATHEUS DE LIMA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à certidão de ID 75487680 e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se o advogado Dr. Josimar Alves Bezerra, OAB/GO no 53.338, constituído conforme procuração de ID 78012705, para que se manifeste acerca da regularização processual, diante da informação da constituição de outro advogado para a defesa do réu (ID 80036966, p. 3). Cumpra-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.